Tribunal: TJMT
Processo: 1019239-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019239-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA –– INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID nº
268278799 exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso
de apelação da parte embargante,
mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

A Embargante
BANCO BRADESCO S.A
, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da obscuridade, omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita;

Do erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial;

Do erro material quanto a índice de atualização;

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID.
271145371,
pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

1.1
Da obscuridade, omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Conforme relatado anteriormente, a embargante BANCO BRADESCO S.A., opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve obscuridade e omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final.

Prossegue afirmando, que houve omissão quanto aos termos de quitação e contradição e obscuridade em relação aos termos contratuais e sua forma de remuneração e omissão quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID. 263502347) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“(...) No caso em tela, conforme os documentos trazidos aos autos, o requerente realizou as diligências necessárias para o regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a distribuição, citação, recursos, dentre outras petições, desempenhando o seu trabalho até a sua destituição em 2020.

Desse modo, considerando o trabalho realizado, a regra dos artigos 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4º, do Código de Processo Civil, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo razoável a fixação dos honorários no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada processo, resultando num montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de nº 7064418-74.2016.8.22.0001, 5014297-07.2013.8.27.2729, 0806219-62.2014.8.23.0010, 5000887-46.2012.8.27.2718 e 0831097-17.2015.8.23.0010, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares:

1.1.
Alega a nulidade da sentença – Extra Petita.

1.2.
Da Inépcia da Petição Inicial.

1.3.
Da Falta de Interesse de Agir.

2.
Mérito Recursal

2.1
. Da revogação da gratuidade de justiça concedida ao escritório autor.

2.2. Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente;

2.4.
Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado;

2.6.
Da ausência de análise da redação do termo de quitação;

2.7.
Do quantum arbitrado;

2.8.
Da ausência de vícios não sanados em embargos de declaração;

2.9.
Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.10.
Do prequestionamento;

2.11.
Da revogação da gratuidade judicial.

Recursos tempestivos e custas recolhidas. (ID. 263637295)

A Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 263502359)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.1. Preliminar – Da nulidade da sentença - Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado no Processo.

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.2. Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.3. Preliminar de falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente ao trabalho realizado em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2. Mérito Recursal

2.1. Da revogação da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao escritório recorrido.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal alegação arguida pela parte recorrente, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrida e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia a parte apelante acostar aos autos, os documentos comprobatórios que a parte apelada possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Portanto, neste ponto recursal, rejeito a tese aventada pelo apelante.

2.2. Da avença entabulada entre as partes.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação na Ação de execução de título extrajudicial nº 7064418-74.2016.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO ; Ação de execução de título extrajudicial nº 5014297-07.2013.8.27.2729 da Comarca de Palmas/TO ; Ação de execução de título extrajudicial nº 0806219-62.2014.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR ; Ação de execução de título extrajudicial nº 5000887-46.2012.8.27.2718 da Comarca da Filadélfia/TO e Ação de execução de título extrajudicial nº 0831097-17.2015.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora/apelada laborou nas seguintes ações: Ação de execução de título extrajudicial nº 7064418-74.2016.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO ; Ação de execução de título extrajudicial nº 5014297-07.2013.8.27.2729 da Comarca de Palmas/TO ; Ação de execução de título extrajudicial nº 0806219-62.2014.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR ; Ação de execução de título extrajudicial nº 5000887-46.2012.8.27.2718 da Comarca da Filadélfia/TO e Ação de execução de título extrajudicial nº 0831097-17.2015.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR, defendendo interesses do banco recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (ID. Nº 263502787; ID. Nº 263502788; ID. Nº 263502789 e seguintes), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração
do“Benefício

Econômico”auferido
em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) (grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (ID. 263502339), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços (ID. 263502787) se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a juízo sentenciante, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de expedição de mandados, juntada de custas pagas, entre outros.

Senão vejamos:

1) Ação de execução de título extrajudicial nº 7064418-74.2016.8.22.0001 da Comarca de Porto Velho/RO →

A atuação do autor iniciou-se em 20/12/2016, com a distribuição da ação. Houve pedidos de expedição de mandados via oficial de justiça e requereu-se a tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via BACENJUD, sendo estas diligências infrutíferas. O escritório autor requereu a inclusão dos devedores nos cadastros do SPC e SERASA e a suspensão do processo por um ano. Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

2) Ação de execução de título extrajudicial nº 5014297-07.2013.8.27.2729 da Comarca de Palmas/TO
→

A atuação do autor iniciou-se em 12/08/2015. Como o bem objeto das buscas não foi localizado pelo oficial de justiça, a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Ação de Depósito, com a determinação de expedição de mandado de citação. Foram realizados pedidos de diligências. O escritório autor requereu o emprego de meios alternativos de execução, notadamente o bloqueio de todos os cartões de crédito que porventura existissem em nome do devedor. Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

3) Ação de execução de título extrajudicial nº 0806219-62.2014.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR
→ A atuação do autor iniciou-se em 11/03/2014. Foram expedidos diversos mandados de citação/intimação, realizados pelo oficial de justiça, restando infrutíferos. O exequente pugnou pelo emprego de meios alternativos de execução, notadamente a apreensão da CNH e do passaporte do executado pessoa física, além do bloqueio de todos os cartões de crédito que porventura existissem em nome dos devedores, sendo tais pedidos indeferidos. Não restou alternativa ao exequente senão pugnar pela suspensão do feito pelo prazo de um ano, ante a não localização de bens penhoráveis do devedor. Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

4) Ação de execução de título extrajudicial nº 5000887-46.2012.8.27.2718 da Comarca da Filadélfia/TO
→ A atuação do autor iniciou-se em 02/10/2015. O escritório autor indicou novo endereço para ser diligenciado pelo oficial de justiça. O autor pugnou pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, apresentando o cálculo de atualização do valor do débito. O exequente requereu que fossem realizadas pesquisas de endereços vinculados ao executado nos sistemas eletrônicos BACENJUD e INFOJUD, sendo determinada a realização. Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

5) Ação de execução de título extrajudicial nº 0831097-17.2015.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR
→

A atuação do autor iniciou-se em 26/10/2015. O exequente juntou aos autos o comprovante de pagamento das despesas inerentes aos atos a serem praticados pelo oficial de justiça, restando infrutífero. O autor indicou dados bancários para levantamento do valor bloqueado, requerendo a expedição do respectivo alvará, sendo o pedido indeferido. Houve pedido do exequente pugnando pelo emprego de meios alternativos de execução, notadamente a apreensão da CNH e do passaporte do executado pessoa física, além do bloqueio de todos os cartões de crédito que porventura existissem em nome dos devedores. Posteriormente, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Destarte, percebe-se que em ambas as ações
,
foram realizados com diversos pedidos dentro do feito, além de diversas ações administrativas, realizadas pelo escritório de advocacia recorrido, que se perdurou ao longo do tempo, por mais de 6 (seis) anos ininterruptos, razão pela qual, não há o que se falar em minoração do quantum arbitrado.

Desta forma, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço exigido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce quando a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024)

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.3.
Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com estas considerações, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil,

É como voto.
”

Destaco, apenas para fins de esclarecimento, que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
no tópico 2.2 do acórdão fustigado,
do voto

proferido por este Julgador, que nos termos do artigo deveria ser aplicado, o disposto no artigo 22,§2º da Lei Federal nº 8.906/94 - Estatuto da OAB, haja vista, que a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, pois, estando ausente a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105 - Código de Processo Civil.

Com efeito, em análise atenta às cláusulas firmadas no pacto firmado entre as partes, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação do arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Ainda nesta senda, sabe-se que o entendimento do STJ também é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

1.2.
Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita

Inicialmente, mister se faz constar que o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu e/ou requerido pelo apelante e contrarrazoado pelo apelado.

É cediço que os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o magistrado
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o magistrado se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

In
casu
, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que o pedido posto tanto na exordial quanto no apelo é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos das ações dos processos
7064418-74.2016.8.22.0001, 5014297-07.2013.8.27.2729, 0806219-62.2014.8.23.0010, 5000887-46.2012.8.27.2718
e
0831097-17.2015.8.23.0010,

em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito.

Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que o v. acórdão se limitou a analisar o pedido constante na inicial e no recurso de apelação.

1.3.
Do erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial e índice de atualização monetária.

Neste ponto, analisando o acórdão fustigado, não há o que se falar em erro material no acórdão, pois, sequer indica qual erro cometido no índice de atualização monetária aplicado, limitando-se a questionar a quantia arbitrada no acórdão.

Percebe-se que há mero inconformismo da Embargante, neste ponto.

Avançando no esclarecimento da celeuma, é facilmente perceptível que fixação da sucumbência em desfavor da instituição financeira se deu pela aplicação do quanto disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da embargada ter decaído de parte mínima do pedido, inexistindo qualquer omissão nesse particular.

1.4.
Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo do Embargante BANCO BRADESCO S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Desta feita, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025